Tribunal: TJSP
Processo: 1025881-07.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025881-07.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO -
AOJESP, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U. Sustentou oralmente a Dra. Aline Cristina de Lima Ambrósio.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025881-07.2017.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n.o 8055
Apelação Cível no: 1025881-07.2017.8.26.0053
Apelante: Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo - Aojesp
Apelados: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Juiz: Carlos Alexandre Aiba Aguemi
Apelação. Servidor público. Oficial de justiça. Auxílio
alimentação.
Afastamento
decorrente
das
hipóteses
previstas no art. 78 da Lei 10.261/68. Impossibilidade.
Verba de natureza indenizatória. Precedentes.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação em ação proposta pela Associação dos
Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo buscando provimento jurisdicional que
reconheça o dever da Fazenda Pública de pagar aos seus associados o auxílio
alimentação durante as hipóteses de afastamento previstas no art. 78 da Lei
10.261/68, com condenação no pagamento dos atrasados.
A r. sentença julgou o pedido improcedente.
Recorre a parte autora firmando suas convicções no acerto
do pedido inicial com base em dois fatores primários: que o instrumento normativo
que impede o pagamento do auxílio-alimentação no caso de afastamento decorrente
do art. 78 da Lei 10.261/68 é inconstitucional, uma vez que veicula a referida
previsão em lei ordinária e não em lei complementar, e que há previsão legal que os
afastamentos previstos no art. 78 da Lei 10.261/68 devem ser considerados de
efetivo exercício, o que implica no pagamento do auxílio alimentação.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
Anulado o primeiro acórdão proferido (fls. 445/449) porque
a parte manifestou-se pela oposição ao julgamento virtual (fl. 444). A anulação foi
determinada nos Embargos de Declaração 1025881-07.2017.8.26.0053/50000.
Houve oposição ao julgamento virtual - fls. 444.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025881-07.2017.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
O pedido recursal será improvido.
Com efeito, os precedentes inúmeros deste Tribunal afastam
as alegações trazidas pela parte e não consideram devido o pagamento do auxílio
alimentação no caso dos afastamentos previstos no art. 78 da Lei 10.261/68.
Assim diz o artigo:
Artigo 78 - Serão considerados de efetivo exercício,
para todos os efeitos legais, os dias em que o
funcionário estiver afastado do serviço em virtude
de:
I - férias;
II - casamento, até 8 (oito) dias;
III - falecimento do cônjuge, filhos, pais e irmãos,
até 8 (oito) dias;
IV - falecimento dos avós, netos, sogros, do padrasto
ou madrasta, até 2 (dois) dias; (NR)
-
Inciso
IV
com
redação
dada
pela
Lei
Complementar no 318, de 10/03/1983.
V - serviços obrigatórios por lei;
VI - licença quando acidentado no exercício de suas
atribuições ou atacado de doença profissional;
VII - licença à funcionária gestante;
VIII - licenciamento compulsório, nos termos do art.
206;
IX - licença-prêmio;
X - faltas abonadas nos termos do parágrafo 1o do
art. 110, observados os limites ali fixados;
XI - missão ou estudo dentro do Estado, em outros
pontos do território nacional ou no estrangeiro, nos
termos do art. 68;
XII - nos casos previstos no art. 122;
XIII - afastamento por processo administrativo, se o
funcionário for declarado inocente ou se a pena
imposta for de repreensão ou multa; e, ainda, os dias
que excederem o total da pena de suspensão
efetivamente aplicada;
XIV - trânsito, em decorrência de mudança de sede
de exercício, desde que não exceda o prazo de 8
(oito) dias; e
XV - provas de competições desportivas, nos termos
do item I, do § 2o, do art. 75.
XVI - licença-paternidade, por 5 (cinco) dias; (NR)
Entretanto, a natureza do auxílio alimentação é indenizatória
e, consequentemente, só é paga no caso de efetivo exercício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025881-07.2017.8.26.0053 -Voto no
4
Precedentes:
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
ESCREVENTE TÉCNICO-JUDICIÁRIO. AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO. Recebimento do auxílio- alimentação nos períodos de afastamentos
decorrentes de férias e licenças, previstos no art. 78
da Lei no 10.261/78. Impossibilidade. Inteligência da
Lei no 7.524/1991. Precedentes. ADICIONAL DE
QUALIFICAÇÃO. Pretensão ao recebimento do
adicional
desde
1o
de
dezembro
de
2013.
Possibilidade. Adicional que deve pago a partir da
concessão do benefício. Computo que, no entanto,
ocorre a partir do protocolo do título. Inteligência
dos arts. 37 - A e 37-B, da LC 1.217/13. Incidência
sobre os vencimentos brutos equivalentes à base de
contribuição previdenciária do cargo em que o
servidor estiver em exercício. Determinação que não
implica em incidência do efeito cascata. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1009267-13.2017.8.26.0477;
Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
02/12/2019; Data de Registro: 02/12/2019)
APELAÇÃO
Administrativo
Servidor Público
Estadual Pretendido o reconhecimento do direito
ao recebimento do auxílio alimentação quando
estiver em período de férias e licença saúde

Improcedência
da
ação

Irresignação

Descabimento Inteligência da Lei Complementar
no 7.524/91, que instituiu o benefício do auxílio
alimentação prevê que o servidor afastado nas
hipóteses dos artigos 78 e 79 do Estatuto não fará jus
ao benefício. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1033572-38.2018.8.26.0053;
Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 02/12/2019; Data de Registro:
02/12/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025881-07.2017.8.26.0053 -Voto no
5
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
Majoro os honorários em 50%.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR